Tribunal: TJMT
Processo: 1029879-81.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029879-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0001-55 (AGRAVANTE), ANA MARIA BRIZOT BENTO - CPF: 315.937.471-87 (AGRAVADO), RAFAEL BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.499-28 (AGRAVADO), RICARDO BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.579-47 (AGRAVADO), ANA PAULA BRIZOT NICARETTA - CPF: 003.432.559-01 (AGRAVADO), ZAQUEU ARISTIMUNHO BENTO - CPF: 006.643.311-81 (AGRAVADO), BRIGIDA FERREIRA DA CUNHA SANTOS BRIZOT - CPF: 010.789.691-59 (AGRAVADO), PAULA FERNANDA DE SOUZA COSTA BRIZOT NICARETTA - CPF: 010.031.171-71 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COISA JULGADA MATERIAL. RETORNO DOS AUTOS À FASE ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM CASO DE INADIMPLEMENTO. RENÚNCIA AOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou o retorno do processo à fase anterior à homologação de acordo judicial, com reabertura de prazos para pagamento voluntário, oposição de embargos à execução e manifestação da exequente sobre exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão judicial que, de ofício, afasta os efeitos de acordo homologado por sentença transitada em julgado, determinando o retorno do feito à fase postulatória, apesar da existência de cláusulas expressas de prosseguimento da execução em caso de inadimplemento e de renúncia aos embargos.

III. Razões de decidir

3. A sentença homologatória do acordo transitou em julgado, produzindo coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, o que impede sua rediscussão incidental ou modificação de ofício pelo juízo da execução.

4. O acordo celebrado entre as partes contém cláusula expressa autorizando o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, bem como renúncia inequívoca dos executados ao prazo para oposição de embargos, devendo tais disposições ser integralmente observadas.

5. Alegações de vícios na formação do acordo, como coação, violação ao contraditório ou irregularidades procedimentais, demandam dilação probatória e somente podem ser apreciadas por meio da ação adequada para desconstituição do julgado, não sendo admissível o afastamento da coisa julgada por decisão incidental.

6. A determinação de retorno dos autos à fase anterior à homologação do acordo afronta a autoridade da coisa julgada e a segurança jurídica, além de contrariar a autonomia da vontade manifestada pelas partes em transação regularmente homologada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução nos exatos termos do acordo homologado judicialmente.

Tese de julgamento:

1. A sentença homologatória de acordo judicial, transitada em julgado, produz coisa julgada material e não pode ser afastada ou modificada de ofício pelo juízo da execução.

2. A desconstituição de acordo homologado judicialmente exige a utilização da via processual própria, sendo inviável o retorno do feito à fase anterior à homologação por decisão incidental.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 502; art. 966, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.714.591/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1025079-86.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FERTILIZANTES TOCANTINS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001967-93.2024.8.11.0049, que determinou o retorno dos autos ao momento anterior à homologação do acordo celebrado entre as partes, com renovação dos prazos para adimplemento voluntário (3 dias), oposição de embargos pelos executados (15 dias) e manifestação da exequente sobre a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais de ID 311525354, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a coisa julgada material formada sobre a sentença homologatória do acordo, a qual expressamente previu o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento dos executados nos termos pactuados.

Aduz que o acordo contém cláusula expressa sobre o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento (cláusula 7), bem como renúncia expressa dos executados ao prazo para apresentação de embargos à execução (cláusula 17).

Argumenta que a decisão agravada, ao determinar o retorno dos autos à fase postulatória, com restituição dos prazos para apresentação de defesa e discussão da exceção de pré-executividade, contraria o teor do acordo que foi objeto de coisa julgada material.

Defende que eventual desconstituição da coisa julgada deveria ser buscada pela via adequada (ação rescisória), não podendo o juízo reconhecer de ofício qualquer premissa que possa desqualificar a coisa julgada material.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução nos termos do acordo homologado.

Por decisão monocrática de ID 313469363, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões de ID 318698899, os Agravados suscitam preliminarmente questão de ordem para aplicação do efeito translativo do recurso, alegando nulidade da execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título, não comprovação da entrega do produto e carência da ação.

No mérito, defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando a inexistência de coisa julgada válida sobre a homologação, adequação da via incidental (
querela nullitatis
) e violação frontal ao contraditório e à publicidade.

Alegam que a minuta de acordo foi protocolada sob sigilo e homologada antes de se franquear vista à parte executada, o que evidencia violação à publicidade dos atos, ao contraditório e à ampla defesa.

Argumentam ainda que a adesão ao ajuste ocorreu sob coação econômica, com ameaça de negativação e risco de colapso da atividade rural, o que compromete a liberdade de contratar e impede a convalidação pelo simples rótulo de homologação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os Agravados suscitam preliminarmente questão de ordem para aplicação do efeito translativo do recurso, alegando nulidade da execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título, não comprovação da entrega do produto e carência da ação.

Embora seja possível o reconhecimento de matérias de ordem pública em sede recursal, por força do efeito translativo dos recursos, entendo que a questão suscitada pelos Agravados demanda dilação probatória e análise aprofundada dos elementos de prova, o que não se coaduna com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Ademais, como é sabido, o agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, portanto,
rejeito
a preliminar suscitada pelos Agravados e passo a analise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à validade da decisão agravada que determinou o retorno dos autos ao momento anterior à homologação do acordo celebrado entre as partes, com renovação dos prazos para adimplemento voluntário, oposição de embargos pelos executados e manifestação da exequente sobre a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos de origem, verifico que as partes celebraram acordo em ID 183260114 que foi devidamente homologado por sentença (ID 183110786), a qual transitou em julgado sem qualquer oposição.

Observo ainda que o acordo homologado contém cláusula expressa (cláusula 7) prevendo que em caso de inadimplemento dos executados haveria o vencimento antecipado da totalidade da obrigação reconhecida no instrumento, autorizando o prosseguimento da ação executiva, confira-se:

Ademais, o acordo contém cláusula (cláusula 17) pela qual os executados renunciaram expressamente à interposição de embargos à execução e outras medidas judiciais para debater a dívida objeto da ação executiva, veja:

A sentença homologatória do acordo, ao transitar em julgado, fez coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar o retorno dos autos ao momento anterior à homologação do acordo, com a renovação dos prazos processuais, salvo melhor juízo, desconsidera os termos do acordo homologado judicialmente e a coisa julgada material formada sobre a sentença homologatória.

Embora os Agravados aleguem vícios na formação do acordo (protocolo sob sigilo, ausência de contraditório, coação), tais questões não poderiam ser reconhecidas de ofício pelo juízo, em desrespeito à coisa julgada material, sendo necessária a propositura da ação adequada para desconstituição da sentença transitada em julgado.

In casu
, a decisão judicial que homologa uma transação entre as partes só pode ser desconstituída por meio de uma ação anulatória, conforme o disposto no artigo 966, § 4º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, estabelecendo que a ação anulatória é o meio processual adequado para essa finalidade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESCINDIR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MEIO INADEQUADO. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes. 2. Inadequação da interposição de ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório para demanda que pretende rescindir acordo homologado judicialmente em outra ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1714591 SP 2015/0188254-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018).

Ademais, as cláusulas do acordo homologado judicialmente devem ser respeitadas, em observância ao princípio da autonomia privada e da boa-fé objetiva, não podendo o juízo, de ofício, afastar sua eficácia.

No caso em análise, as partes expressamente pactuaram o prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, bem como a renúncia ao prazo para oposição de embargos, não havendo razão para que tais disposições sejam desconsideradas pelo juízo.

Ressalte-se que a alegação dos Agravados de que o acordo foi protocolado sob sigilo e homologado antes de se franquear vista à parte executada não é suficiente para afastar, de ofício, a coisa julgada material formada sobre a sentença homologatória, sendo necessária a propositura da ação adequada para tal fim.

Quanto à alegação de coação, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e não pode ser reconhecida de plano, especialmente considerando que o acordo foi firmado com assistência de advogados e contém declaração expressa de que os executados não foram forçados, coagidos ou intimidados para realizá-lo.

Nesse sentido, esta e, Corte já decidiu sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – ANULAÇÃO INCABÍVEL – ART. 849 DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIOS AUSENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A transação só se anula por dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa, ou coisa controversa (artigo 849 do Código Civil). O mero descumprimento do acordo ou arrependimento posterior não podem ser objeto de Ação Anulatória, matérias que devem ser remetidas às vias processuais próprias. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10250798620228110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

Portanto, a decisão agravada, ao determinar o retorno dos autos ao momento anterior à homologação do acordo, com renovação dos prazos processuais, viola a coisa julgada material e desconsidera as disposições expressas do acordo homologado judicialmente.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos do acordo homologado judicialmente, com a apreciação do pedido de avaliação do imóvel penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026